Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO PARA A DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 186, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), é prerrogativa funcional do membro da Defensoria Pública ser intimado pessoalmente acerca de todos os atos processuais, sob pena de nulidade.

2. O art. 355, caput, do CPC só autoriza o julgamento antecipado do feito quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou quando o réu for revel.

3. No caso dos autos, a Defensoria Pública, que patrocina a ré, não foi intimada pessoalmente para especificar as provas que desejava produzir, o que enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, diante da ocorrência de cerceamento de defesa.

4. A ausência de intimação pessoal do Defensor Público para a fase de produção de provas gerou prejuízo à defesa da apelante, pois a fundamentação da sentença faz menção expressa à falta de comprovação de fatos alegados nos embargos à monitória.

5. Recurso conhecido e provido.